Tribunal: TJES
Processo: 5001034-23.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001034-23.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL Nº 814/202
3
, QUE FIXOU O PISO SALARIAL DOS AGENTES DE ENDEMIA NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, COM POSTERIOR EMENDA LEGISLATIVA Nº 006/2022 – PROJETO DE INICIATIVO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL
E MATERIAL - PRECEDENTES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO
EX TUNC
.

1. Na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

2. O princípio da simetria⁄paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal.

3. No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre orçamento municipal, principalmente ao tratar sobre aumento de despesa com pessoal.

4. De uma leitura da lei impugnada, verifica-se que a emenda aprovada pelo Poder Legislativo, ao atribuir efeitos retroativos antecipando o marco inicial de sua vigência temporal, acabou criando despesas que não estaria prevista originalmente no projeto de lei.

5. Tal fato, inegavelmente traz consequências desastrosas de ordem financeiras ao gestor, notadamente porque cria-se um incremento nas despesas do serviço público, intervindo, mesmo em caráter provisório, em aumento retroativo da remuneração dos agentes de combate de endemias.

6. Em outras palavras, a emenda apresentada pelo Legislativo de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo, embora tenha sido por ele vetada inicialmente, não obstante a boa intenção contida da requerida, invadiu esfera de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, criando, repito, despesas não prevista de forma originária no projeto de lei.

7. Outrossim, a norma em apreço apresenta vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, Constituição Estadual), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal.

8. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da redação dada ao art. 5º, da Lei Municipal n.º 814/2023, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001034-23.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

ALFREDO CHAVES
em face da Lei Municipal nº 814/2023, que fixou o piso salarial dos agentes de endemia no valor de 02 (dois) salários-mínimos nacionais, com posterior emenda legislativa n.º 006/2022.

Na exordial, ID 4207708, o Prefeito do Município de Alfredo Chaves afirma que a norma municipal impugnada, por contrariar legislação federal, apresenta inconstitucionalidade formal diante da emenda apresentada pelo Poder Legislativo Municipal.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a redação dada pela referida norma dita como inconstitucional, sob o argumento de que
“[...] é notório o prejuízo que será gerado ao orçamento e finanças do Município de Alfredo Chaves”
e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos referenciados.

A norma impugnada tem o seguinte teor:

“LEI ORDINÁRIA N° 814 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

EMENTA: Fixa o piso salarial dos Agentes de Combate de Endemias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espirito Santa, faz saber que PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e o Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves no uso de suas atribuições contidas inciso IV do Art. 67, e nos termos do Art. 98, ambos da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica fixado o piso salarial dos Agentes de Endemia no valor equivalente a dois salários mínimos nacionais, conforme previsão da Emenda Constitucional n° 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.

Art. 2° Nos termos da Emenda Constitucional n° 120/2022 o vencimento dos Agentes de Endemias ficara vinculado ao salário mínimo nacional, ficando consignada a reposição/revisão/reajuste anual na mesma data base que entrar em vigor o novo salário mínimo nacional, excluindo os mesmos da reposição/revisão/reajuste anual dos demais servidores.

Art. 3° Os Agentes de Endemias terão também, em razão dos riscos inerentes as funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.”

Na sessão de julgamento realizada 20 de abril de 2023, o Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
deferiu o pedido liminar
para determinar a suspensão da eficácia da norma impugnada (ID 4784261).

Devidamente intimado, o Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves não prestou as informações que foram solicitadas no prazo de 20 (vinte) dias para o julgamento do mérito da presente demanda.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opina pela
procedência
do pedido (ID 6621510).

Pois bem.

De acordo com a doutrina, o controle de constitucionalidade visa: garantir a supremacia e a defesa das normas constitucionais (explícitas ou implícitas) frente a possíveis usurpações, devendo ser entendido como a verificação de compatibilidade (ou adequação) de leis ou atos normativos em relação a uma Constituição, no que tange ao preenchimento de requisitos formais e materiais que as leis ou atos normativos devem necessariamente observar (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Salvador: JusPodvim, 2012. p. 1095/1096).

E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

Por oportuno, trago ensinamentos do “Curso de Direito Constitucional”, da lavra de renomeados juristas, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Ferreira,
in verbis:

“O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário à Constituição sofre de nulidade absoluta.”

(MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Edição. Saraiva. 2008. p. 202/203)

No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre orçamento municipal, principalmente ao tratar sobre aumento de despesa com pessoal.

A Constituição Estadual, em seus artigos 1º e 17, define a adoção dos Princípios Fundamentais da Constituição Federal pelo Estado do Espírito Santo, bem como a independência e harmonia entre os Poderes.

Neste sentido:

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.

___________________

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Tais dispositivos legais, também decorrentes de regra prevista na Constituição Federal (artigo 18,
caput
), devem, a primeira vista, ser observados pela municipalidade em razão da aplicação do princípio do paralelismo ou simetria, com vistas a fortalecer a organização do Estado Brasileiro e a supremacia constitucional, nos termos dos artigos 25 e 29 da Lei Maior.

De uma breve leitura da lei impugnada, cuja cópia encontra-se no ID 4207709, verifica-se que a emenda aprovada pelo Poder Legislativo, ao atribuir efeitos retroativos antecipando o marco inicial de sua vigência temporal, acabou criando despesas que não estaria prevista originalmente no projeto de lei.

Com efeito, conforme bem lançado no parecer da d. Procuradoria de Justiça por ocasião da medida cautelar,
“[...]
infere-se que a redação dos artigos objeto de impugnação, revelaram verdadeira ingerência do Poder Legislativo sobre as competências atribuídas de maneira exclusiva, ao Executivo Municipal, a quem cabe, dispor sobre o orçamento municipal, notadamente na questão que tange ao aumento de despesa com pessoal
”
(ID 4556835).

Tal fato, inegavelmente traz consequências desastrosas de ordem financeiras ao gestor, notadamente porque cria-se um incremento nas despesas do serviço público, intervindo, mesmo em caráter provisório, em aumento retroativo da remuneração dos agentes de combate de endemias.

Em outras palavras, a emenda apresentada pelo Legislativo de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo, não obstante a boa intenção contida do requerido, tal como fiz registrar no voto apresentado por ocasião do deferimento da liminar, invadiu esfera de competência reservada ao chefe do Poder Executivo, criando, repito, despesas não prevista de forma originária no projeto de lei.

A propósito, cito precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.910/17 DO MUNICÍPIO VILA VELHA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO.
EMENDA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. AUMENTO DE DESPESA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO PROCEDENTE
. 1) Constatada a regular assinatura da petição inicial, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
2) Consabido que apresentação de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo somente é permitida se houver pertinência e não engendrar aumento de despesa, à exceção dos projetos de lei orçamentários, nos termos dos arts. 64 da Constituição Federal e 54 da Lei Orgânica do Município
. 3) Procedência do pedido.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170060832, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

_____________________

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 5.216/2020. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. ACOLHIMENTO.
DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O TEMA DO PROJETO DE LEI. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE IMPORTAM EM AUMENTO DE DESPESAS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA VERIFICADO. RISCO AO ERÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA
. 1. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Diante disso, é de se reconhecer a perda parcial do objeto, em relação ao artigo 3º da Lei Municipal de Serra nº 5.216/2020, uma vez que o referido dispositivo foi expressamente revogado. 2. No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de pedidos liminares está condicionado a presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão (fumus boni iuris) e também da indispensabilidade da providência antecipada (periculum in mora), de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência.
No presente caso, evidencia-se que as alterações implementadas por meio das emendas parlamentares conferiram natureza e caráter vencimental à gratificação de produtividade destinada a servidores vinculados ao Poder Executivo, bem como revogaram norma que impedia o computo de vantagens pecuniárias sobre a referida gratificação de produtividade, o que, além de implicar em evidente aumento de despesas, modificou a remuneração e, via de consequência, o regime jurídico de servidores públicos vinculados aos Poder Executivo. Violação ao disposto no artigo 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição da República
. 3. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é de se conceder medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos 2º. 4º e 5º da Lei Municipal de Serra nº 5.216/2020, até que sobrevenha o julgamento em definitivo da demanda.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210047039, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022)

_________________________

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO -
ART. 2º DA LEI Nº 3.036/95 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO PROJETO DE LEI APRESENTADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL USURPADA - EMENDA PARLAMENTAR QUE IMPLICA EM AUMENTO DE DESPESAS - AFRONTA AOS ARTS. 61, § 1º, II, a e 63, I, DA CRFB - INCIDENTE ACOLHIDO
. Apesar de o texto da CRFB não abrigar menção expressa às matérias de iniciativa exclusiva dos Chefes do Poder Executivo estadual e municipal não faz com que tais entes estejam fora do âmbito de obrigatoriedade das diretrizes básicas do processo legislativo instituídas na Lei Maior, independentemente de estas estarem ou não reproduzidas na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, raciocínio que encontra sua premissa central no princípio da simetria.
A análise detida no art. 2º da Lei Municipal nº 3.036/95 revela que, de fato, o projeto veiculado pelo Prefeito Municipal de Vila Velha com o intuito de disciplinar vantagem pecuniária dirigida a servidores municipais sofreu alteração substancial por intermédio de emenda parlamentar, evidenciando realmente houve a usurpação da iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local para impulsionar o processo legislativo relativo a diploma destinado a cuidar de tal matéria, aclarando a inconstitucionalidade formal debatida na suscitação. Ademais, deve ser destacado que as alterações concretizadas pelo Poder Legislativo municipal culminaram em inegável aumento de despesa, o que também não é admitido, nos termos do art. 63, I, da CRFB, o qual limita a abrangência das emendas parlamentares destinadas a modificar projetos de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o que reforça o vício ora reconhecido
. (TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade, 35119006217, Relator Designado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/05/2012, Data da Publicação no Diário: 28/05/2012)

Como consubstanciado nos julgados supra, compete de forma exclusiva ao Prefeito Municipal a iniciativa de lei para dispor sobre gratificação dos profissionais do magistério, o que, por conseguinte, resta configurada a inconstitucionalidade formal, orgânica ou nomodinâmica da Lei em comento.

Incorrendo em vício de inconstitucionalidade formal subjetivo e não se olvidando que o conteúdo da lei municipal vai de encontro com o princípio da Separação dos Poderes, ofendendo por isso dispositivo da constituição estadual (art. 17) e a unidade do seu ordenamento jurídico, padece também da inconstitucionalidade material, ensejando a sua completa extirpação, com efeitos gerais (
erga omnes
) e retroativos (
ex tunc
).

Por fim, transcrevo excerto do parecer elaborado pela d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Josemar Moreira, senão vejamos:

“Editada por iniciativa da edilidade, a Emenda em comento incorre, portanto, em inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa e por afronta ao princípio da separação dos poderes, usurpando a competência material do Executivo para dispor sobre gratificações dos profissionais do magistério.

[...]

Derradeiramente, é igualmente inegável que a lei do município de Alfredo Chaves,
sub examine
, fará com que o Poder Executivo, para cumprir as obrigações impostas pela Edilidade, assuma despesas sem previsão orçamentária, configurando violação, também por simetria, dos arts. 64, inciso I, e 152, inciso II, ambos da Carta Estadual [...]

Ad hunc modo
, após percuciente exegese do processado em testilha, conclui-se que o diploma legal sub examine violou substancialmente os preceitos constitucionais insertos nos artigos 17, 63, I, III e VI, 64, I, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, acima transcritos, tratando-se, portanto, de inconstitucionalidade formal/nomodinâmica e material/nomoestática ” (ID 6621510).

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE
da redação dada ao art. 5º, da Lei Municipal n.º 814/2023, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo deferida.

Intime-se a requerida, nos termos do art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, do art. 25, da Lei nº 9.868/99 e do art. 172 do RITJES.

Ainda em observância ao conteúdo do art. 28, da Lei nº 9.868/99, publique-se dentro dos 10 (dez) dias regulamentares – a parte dispositiva do Acórdão no Diário da Justiça, no Diário Oficial do Estado e do Município de Alfredo Chaves.

Após, dê-se cumprimento, ainda, ao parágrafo único, do art. 172, do RITJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte,
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da redação dada ao art. 5º, da Lei Municipal n.º 814/2023, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo deferida

Acompanho a eminente Relator.

Acompanho o relator para julgar procedente o pedido.